Tribunal: TJES
Processo: 5003951-02.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003951-02.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros
RECORRIDO: MARIA LEIDES ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003951-02.2025.8.08.0014
RECORRENTES:
MARIA LEIDES ALMEIDA / 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDOS:
BANCO BMG S.A. / MARIA LEIDES ALMEIDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA SEM AUTORIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Verifica-se que a sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito de R$ 519,93 (quinhentos e dezenove reais e noventa e três centavos), determinar o cancelamento do parcelamento da fatura, e condenar solidariamente as requeridas, Banco BMG S.A.

e

99PAY Instituição de Pagamento S.A., ao pagamento de R$ 519,93 a título de danos materiais e

R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. A autora recorre pleiteando a majoração da indenização moral, ao passo que a empresa 99PAY busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de nexo causal.

3. Examinando detidamente os autos, observa-se que a parte autora comprovou ter ocorrido compra não reconhecida em seu cartão de crédito, emitido pelo Banco BMG, a qual foi processada por meio do aplicativo da 99PAY. Consta, inclusive, boletim de ocorrência registrado na 15ª Delegacia Regional de Colatina, comprovantes de atendimentos realizados junto às empresas e demais documentos que reforçam a veracidade da narrativa inicial.

4. Trata-se de típica relação de consumo, subsumindo-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, consumidora final e parte vulnerável da relação, foi submetida a constrangimento e insegurança decorrentes de operação não reconhecida, seguida de indevido parcelamento da fatura sem autorização expressa.

5. As empresas rés integram a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pela consumidora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor que aufere lucro com a atividade, cabendo-lhe garantir segurança e confiabilidade ao sistema que disponibiliza.

6. No caso, restou demonstrada falha sistêmica, com utilização indevida de dados da consumidora em ambiente eletrônico, violando os deveres de segurança e confidencialidade previstos na

Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). A ausência de resposta efetiva das instituições financeiras às reclamações administrativas apenas reforça a conduta negligente na resolução do impasse.

7. A indenização por danos materiais, correspondente ao valor indevidamente cobrado, mostra-se devida, assim como a declaração de inexistência do débito e o cancelamento do parcelamento não autorizado. Quanto aos danos morais, o valor fixado em

R$2.000,00 (dois mil reais) é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da medida, considerando a extensão do abalo e o porte econômico das rés. O montante, portanto, deve ser mantido, uma vez que reflete de forma justa o equilíbrio entre o prejuízo moral experimentado e a capacidade financeira das partes envolvidas.

8. Dessa forma, não há elementos que justifiquem a majoração pretendida pela autora, tampouco fundamentos que amparem a reforma pleiteada pela recorrente 99PAY. A sentença analisou adequadamente a controvérsia, apreciando as provas de forma coerente e em consonância com o ordenamento jurídico.

9. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e decorre do risco inerente à atividade, sendo irrelevante a discussão sobre eventual culpa de terceiro fraudador. A jurisprudência é firme no sentido de que, ocorrendo transação não reconhecida pelo consumidor, presume-se a falha na segurança do sistema de pagamento, impondo-se a restituição dos valores e a compensação pelos danos morais.

10. Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção na decisão recorrida, a manutenção integral da sentença é medida de rigor.

11. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
o Banco recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

13.
CONDENO
a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)